Tribunal: STF
Processo: RE 109186
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-10
Data de publicação: 1986-06-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO  DE DESISTENCIA PARCIAL. NÃO CANCELAMENTO DE
CUSTAS, EMOLUMENTOS E HONORARIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO DOS HONORARIOS
EM 10% SOBRE O VALOR DADO A CAUSA. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA AO Ý 3., DO ART. 20, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DADA A
PECULIARIDADE DO CASO.